Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756231-25.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDENI BEZERRA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: CLEVIA AMORIM SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Defiro o pedido de ID 31351007 para que seja expedida a certidão de Objeto e Pé. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF